Tribunal: TJSP
Processo: 1026933-40.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL C.C INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO BEM – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Desnecessidade das provas pretendidas - Ausência de exclusivo do bem pelos herdeiros - A responsabilidade pelos frutos por uso exclusivo não se transmite aos herdeiros pela Saisine, com exceção dos valores devidos pelo morto em vida, o que não se alegou, não havendo,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL C.C INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO BEM – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Desnecessidade das provas pretendidas - Ausência de exclusivo do bem pelos herdeiros - A responsabilidade pelos frutos por uso exclusivo não se transmite aos herdeiros pela Saisine, com exceção dos valores devidos pelo morto em vida, o que não se alegou, não havendo, assim alugueis devidos pelos herdeiros ou pelo Espólio - O pagamento de condomínios, IPTU e despesas de conservação são de responsabilidade solidária dos condôminos e compossuidores, de maneira que a apelante não pode imputar aos réus o recebimento de cobranças e ameaças de negativações se ela própria não quitou os débitos propter rem incidentes sobre o imóvel, para posterior rateio - Dano moral não caracterizado - Indenizações indevidas - Recurso desprovido.